Tribunal: TJBA
Processo: 8070121-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070121-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

Advogado(s): MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA

AGRAVADO: OI MOVEL S.A. e outros

Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração em cumprimento de sentença, sob o fundamento de inexistência de omissão quanto aos critérios de cálculo e de desnecessidade de remessa à contadoria judicial.

II. Questão em discussão

2. Saber se é necessária a remessa dos autos à contadoria judicial diante de divergências nos cálculos apresentados pelas partes

III. Razões de decidir

3. A remessa dos autos à contadoria judicial é faculdade do magistrado, sendo cabível apenas quando houver complexidade nos cálculos ou necessidade de intervenção técnica.

4. No caso concreto, os cálculos podem ser realizados com base em simples operações aritméticas, não se justificando a remessa à contadoria judicial.

5. Apurou-se divergência nos cálculos apresentados pelas partes e pelo juízo de origem, inclusive quanto à observância do pagamento parcial efetuado e à aplicação da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

6. É possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, como forma de preservação do valor da moeda, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Mantida a validade da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a fixação de valor compensatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido,
para,

reformando a sentença com relação
ao cálculo da
obrigação principal e da multa cominatória,
determin
ar
que o
autor
apresente
nova
planilha de cálculo,
considerando os parâmetros fixados neste acórdão.

Tese de julgamento
: "A remessa à contadoria judicial somente é necessária quando os cálculos exigirem análise técnica complexa, de modo que, sendo
possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos
, o autor deve
apresent
ar

nova
planilha de cálculo, observando
os parâmetros expressos
neste
decisum
."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, §2º, I; 523, §1º; 524, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.572.319/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 08.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.522.293/RJ, Relª. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº
8070121-62.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
MARCELO BRAGA DE CASTRO ESTRELA
e como agravados
OI MOVEL S.A.
E OUTRO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.